Tribunal: TJSP
Processo: 2220485-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, alegando inviabilidade do cumprimento provisório de sentença e excesso de execução.
II.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, alegando inviabilidade do cumprimento provisório de sentença e excesso de execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade ativa do exequente para promover o cumprimento provisório de sentença e (ii) a alegação de excesso de execução.
III. Razões de Decidir
3. O título executivo judicial possui condições de ser executado provisoriamente, a teor do art. 520 do CPC. 4. A alegação de excesso de execução foi desconsiderada por falta de demonstrativo de cálculo que a executada entende devido.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A alegação de excesso de execução foi desconsiderada por falta de demonstrativo de cálculo. 2. O cumprimento provisório de sentença corre por conta e risco do exequente.
Legislação Citada: CPC, arts. 520 e 525, §§ 4o e 5o.